Tribunal: STF
Processo: ARE 1603635
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em habeas corpus interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 39, p. 1-5) assim ementado:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. LEI N. 13.445/2017 E DECRETO N. 9.199/2017. CONDENAÇÕES POR CRIMES SEXUAIS CONTRA MENORES. PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CABIMENTO. ARTS. 282, § 4º, E 312, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
Recurso em habeas corpus improvido. Prejudicado o pedido de tutela provisória (fls. 328/335).” (eDOC 39, p. 1) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 49, p. 1-5).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 54, p. 1-14), “uma vez que o acórdão recorrido contrariou diretamente os arts. 5º, II, LXI, LIV e LXV, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal. A controvérsia restringe-se à análise da constitucionalidade da privação da liberdade sem previsão legal (PRISÃO PARA FINS DE EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO) e da conversão de medida administrativa em prisão penal/processual penal, não demandando reexame do conjunto fático-probatório”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 76, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:

“5. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 76, p. 8; grifos originais) 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 80, p. 1-31).

Registre-se que o preente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 236.146/DF

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 76, p. 1-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.
Finalmente, acentue-se que neguei seguimento ao citado RHC 236.146/DF, interposto pelo ora recorrente, DJe 12.4.2024, já transitado em julgado.  
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente